Tribunal: STF
Processo: HC 264007
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Recurso em Habeas Corpus nº 261.792, que justificou a distribuição por prevenção, ao qual neguei seguimento mediante decisão com trânsito em julgado em 07/10/2025.



    5. Naquela impetração buscou-se rescisão do trânsito em julgado operado na Ação Penal nº 1521172-50.2022.8.26.0228, pela alegada ausência de intimação da Defensoria Pública, bem como articulada tese de nulidade da busca domiciliar realizada em desacordo com Tema RG nº 280 e inidoneidade na fixação do regime fechado. Foi apontado como coator acórdão pelo qual a Quinta Turma do STJ não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 1.006.625/SP, em que se pretendia “a concessão da ordem para absolver o paciente pela ilicitude das provas ou redimensionar a pena, alterando o regime de cumprimento para o aberto, concedendo-se a ordem ainda que de ofício” (e-doc. 15, p. 2)



    6. Em 29/09/2023, neguei seguimento ao recurso por não ter sido a matéria apreciada no STJ, ter sido manejado como sucedâneo de revisão criminal, exigir indevido revolvimento de fatos e provas e ter impugnado pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Destaquei não ter sido vislumbrada ilegalidade manifesta. A decisão transitou em julgado sem interposição de agravo regimental. 



    7. Neste habeas corpus a defesa se insurge após já ter havido julgamento de revisão criminal, impugnando acórdão pelo qual a Quinta Turma do STJ negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 1.016.498/SP (e-doc. 7, p. 9-14). A identidade das causas de pedir e pedidos é corroborada no voto condutor do ato impugnado, conforme trecho que destaco a seguir:



    “Verifico que o agravante busca rediscutir matéria já decidida, pretendendo novo exame da questão relativa à ilicitude das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo quando se verificar flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, assim se manifestou sobre a alegada ilicitude da busca domiciliar (fls. 20-91): 



    EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ALEGAÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS BUSCA PESSOAL Não se verifica qualquer ilegalidade a macular a prisão em flagrante realizada em consonância com os artigos 302, I, e 303, ambos do CPP, como também pela regularidade formal apresentada pelo auto de prisão respectivo. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem [...] 



    Constato que o acórdão recorrido efetivamente analisou a questão da legalidade da busca, concluindo pela sua regularidade diante das circunstâncias fáticas apresentadas. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. 



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a reavaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a abordagem policial e a busca domiciliar demandaria necessariamente o reexame do conjunto probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:



    (...)



    Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, observo que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO já procedeu à redução da reprimenda em sede de revisão criminal, diminuindo-a de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (169,3 gramas de maconha, 39,3 gramas de cocaína e 6,9 gramas de crack), bem como a apreensão de arma de fogo.



    A fixação do regime inicial fechado encontra amparo no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não vislumbro, portanto, manifesta ilegalidade que autorize a intervenção desta Corte em sede de habeas corpus. (e-doc. 7, p. 11-14)



    8. Assim, diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, j. 04/04/2019, p. 22/04/2019).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator